Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVA LUIZA DA SILVA (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação revisional no 0750677-18.2023.8.07.0001 movida contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (ID 181268482 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de superendividamento, com pedido de tutela de urgência antecedente, ajuizada por EVA LUIZA DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A, com o fito de que sejam limitados os descontos dos empréstimos contraídos pela autora ao limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais. Por fim, pleiteou,a concessão da gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, uma vez que, pela análise dos contracheques da autora, verifica-se que aufere rendimentos líquidos inferiores a 5 (cinco) salários - mínimos, parâmetro adotado por este Tribunal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos materializados na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, observo inexistirem razões suficientes para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo, porque não restou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. A respeito da limitação de descontos de empréstimos na conta-salário da autora, o c. STJ, no julgamento do Tema 1.085, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022.” (destaques acrescidos) Portanto, nos termos do referido precedente, vinculante, não há fundamento para a limitação dos descontos em conta-corrente ao percentual de 30% da remuneração da autora, ainda que seja conta-salário, tendo em vista que, nos mútuos comuns, contratados livremente pelas partes, não há limite legal para o comprometimento de renda. Ademais, neste embrionário estágio processual, não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade, no momento da contratação, e nem abusividade da instituição financeira. A análise do seu contracheque também não evidencia qualquer excesso que justifique a intervenção judicial para a redução dos descontos, os quais se encontram imiscuídos em sua margem consignável, que é o limitador para que não haja o comprometimento de sua subsistência, conforme a lei de regência. Cabe destacar que não se trata de um processo de revisão de contratos, mas, sim, de ação que objetiva, em suma, a repactuação de diversas dívidas, contraídas, como já destacado, livremente pela autora. Nesses termos, da leitura dos dispositivos aplicáveis ao Superendividamento (arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor-CDC), observa-se que também não há previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior ou mesmo posterior à audiência de conciliação. Ao contrário, após a audiência de conciliação é que, em não havendo acordo, se instaura o processo de superendividamento, o qual acarretará a revisão dos contratos e a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento mínimo do valor principal corrigido monetariamente, por índices oficiais de preço, no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão/limitação, em sede liminar, do pagamento de todas as dívidas voluntariamente contraídas pela autora, faz-se necessário que, após a audiência de conciliação, seja apresentado um plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o, do artigo 104-B do CDC. Saliento, ainda, que, havendo situação de insolvência da parte, é cabível o ajuizamento de ação de insolvência civil. Ante o exposto, não sendo preenchido um dos requisitos da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, apresentando o pedido principal, na forma do art. 303, §6o, do CPC, em 5 (cinco) dias. Apresentada a petição principal, em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, a fim de que a autora apresente seu plano de pagamento. Cite-se o réu para comparecer à audiência designada com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intime-se o réu para que junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual a requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não havendo êxito na conciliação, intime-se a autora para que informe se há interesse na instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC. (...) Em suas razões recursais (ID 55709799), a agravante sustenta “que o próprio art. 1o da Lei 10.820/2003 estabelece direcionamentos relativos aos contratos regidos pela égide da CLT. Logo, visto que a Agravante é servidora pública federal, seu contrato de trabalho é vinculado à Lei Distrital LC 840 e não há que se falar em incidência do Tema 1085 do STJ.” (ID 55709799 – página 12) Defende que a função social dos contratos impõe limites à liberdade individual, estabelecendo que os contratos devem observar valores sociais e princípios jurídicos mais amplos, como a boa-fé objetiva, a justiça social e a dignidade da pessoa humana. Alega que “conforme destacado na petição de emenda à inicial de ID 185352413 da origem, a soma das parcelas debitadas em contracheque (R$2.029,80) e dos empréstimos em conta salário (R$1.159,08) corresponde a R$3.188,88, que resulta em 59,56% dos rendimentos líquidos auferidos no mês da Agravante.” (ID 55709799 – página 24) Assevera que as parcelas do empréstimo mensal comprometem de maneira significativa o mínimo existencial da agravante, de forma que sobra muito pouco para suprir suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde e vestuário, o que viola o disposto no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor Colaciona precedentes desta Corte de Justiça que corroboram com sua tese. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para limitar o valor dos empréstimos em 30% (trinta por centos) dos rendimentos líquidos do agravante. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão apenas parcial da liminar. Isso porque, no tocante aos empréstimos com consignação diretamente em conta corrente, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), aplicável à espécie, firmando a tese de que os contratos de mútuo são precedidos de autorização do próprio correntista e não são decorrentes de imposição legal, motivo pelo qual a limitação imposta aos empréstimos consignados não se aplica a essa espécie de contrato. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. DECISÃO MANTIDA. 1. Em recente tese firmada no Tema 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é vinculante, entendeu-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 1.1. Na hipótese, não há ilegalidade nos descontos em conta corrente. 1.2. Os descontos em folha de pagamento, por sua vez, não ultrapassaram o percentual fixado no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, nem o percentual previsto no art. 116, § 2o, da LC 840/2011. 2. Consoante o artigo 9o, parágrafo único, da Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790, de 26 de março de 2020, pode ser realizado o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1778342, 07357756320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por outro lado, quanto aos empréstimos consignados diretamente na folha de pagamento, a Lei Complementar distrital 1.015/22, que alterou a Lei Complementar 840/11, autorizou o aumento do percentual de endividamento dos servidores públicos civis do Distrito Federal, passando o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal a ser de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Nesse sentido já decidiu este Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. SERVIDOR DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. LEI COMPLEMENTAR 1.015/2022. 35% DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Lei n. 1.015 de 5 de setembro de 2022, que alterou a Lei Complementar n. 840, de 23 de dezembro de 2011, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) para consignações e 5% (cinco por cento) para despesas com cartão de crédito. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, mormente quando não há a apresentação da proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769146, 07265311320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, vejo que a remuneração líquida da agravante, depois de abatidos os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda), é de R$ 5.346,03 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e três centavos), portanto, respeitada a limitação legal de 35% (trinta e cinco por cento), o valor dessa modalidade de empréstimo não pode superar a quantia de R$1.871,11 (mil oitocentos e setenta e um reais e onze centavos). Não obstante, o último contracheque da agravante demonstra que os empréstimos consignados atingem o valor total de R$ 2.138,21 (dois mil cento e trinta e oito reais e vinte e um centavos), o que corresponde a 39,99% (trinta e nove vírgula noventa e nove por cento) de sua remuneração líquida (ID 181186902 dos autos de origem). Assim, tendo em vista que os descontos em folha de pagamento da agravante, no importe total de R$ 2.138,21 (dois mil cento e trinta e oito reais e vinte e um centavos), ultrapassam o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, vejo presente a probabilidade do direito. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que se trata de descontos referentes à verba de natureza alimentar, que é indispensável à sobrevivência da parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado limite o valor do desconto dos empréstimos consignados em folha de pagamento da agravante, em apenas 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.